Tribunal: TJDFT
Processo: 0700419-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAS. MÃE DO RECLUSO CONDENADA POR TRÁFICO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Deve ser mantida a decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal que, com fundamentação razoável e proporcional, indeferiu a visitação da mãe do recluso, em face de condenação por tráfico de drogas dentro de estabelecimento prisional.
2. O direito de visita aos internos não é absoluto ou irrestrito, podendo ser restringido ou suspenso, conforme as circunstâncias do caso concreto.
3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.